Tribunal: CARF
Processo: 13884.000256/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000256/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
VITORINO SANCHES PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, se não houver
questionamento quanto à sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo somente da questão que afeta à tempestividade
da impugnação e, no mérito, Negar-lhe Provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2004/ exercício 2005,
emitida em 06/07/2009, no valor total de R$ 21.781,15, incluídos multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/07/2009, em face da constatação de infração à legislação
tributária – compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – R$ 12.413,04
(fls. 36/39, conforme numeração de fls. dos autos digitalizados).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000256/2010-41
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000256/2010-41

A autoridade fiscal informa que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal,
regularmente efetuada.
O contribuinte apresentou petição de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls.
4/30, mediante a qual requer o cancelamento do débito fiscal, tendo em vista
documentos que apresenta.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) deve ser cancelado o débito fiscal pelas razões já expostas na impugnação e
recurso, de que foi retido mensalmente o imposto ora cobrado, pela locatária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a instauração, ou não, do litígio, porquanto as matérias de
fato, que sequer foram apreciadas pela instância a quo, somente poderiam ser analisadas se
superada a questão da existência de lide.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

O primeiro aspecto a ser analisado é o preenchimento dos requisitos legais de
admissibilidade.
Na impugnação, a contribuinte não argüiu expressamente a tempestividade, mas fez
constar que “(...) vem, respeitosamente, no prazo legal (...), o que deve ser recebido
como arguição de tempestividade. Argumenta não ter recebido a intimação fiscal em
razão de não mais residir no local desde junho 2008.
Da análise dos autos e das informações constantes dos bancos de dados da Receita
Federal do Brasil verifica-se que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de
Lançamento no 2005/608425570533181 foram encaminhados para o domicílio tributário
do contribuinte, endereço este inalterado desde 2005.
O Aviso de Recebimento relativo à Notificação de Lançamento foi devolvido pela
empresa de Correios em 16/07/2009 com a informação “mudou-se” (fls. 31). Em face
da impossibilidade de ciência pela via postal, a mesma deu-se por meio do Edital Malha
Fiscal IRPF no 00002/2009 (fls. 40/41).
Tais providências observaram o que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal:
Art.23. Far-se-á a intimação:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000256/2010-41

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§1oQuando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I- no endereço da Administração Tributária na internet;
II-em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III-uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III-se por meio eletrônico:
a)quinze dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo;
b)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV-quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado
§3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I-o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária;
e
II-o endereço eletrônico a ele atribuído pela Administração Tributária
(...)
O mencionado dispositivo legal, dispõe expressamente que, resultando improfícua a
intimação por um dos meios referidos nos incisos I a III do caput, a administração
tributária deverá se utilizar do edital.
A ciência por edital deu-se em 05/11/2009 e o prazo para impugnação expirou em
07/12/2009. Em 18/12/2009, o contribuinte protocolizou justificativa para não
atendimento da intimação fiscal, para o que utilizou formulário destinado a SRL –
Solicitação de Retificação de Lançamento, providência não cabível para a situação e,
em 26/02/2010, apresentou a petição de fls. 2/3 como impugnação ao lançamento.
Ainda que se considerasse 18/12/2009 como data de apresentação de impugnação, a
mesma teria sido apresentada fora do prazo legal.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, determina o
momento em que se considera instaurado o litígio:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n.).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000256/2010-41

Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do Sistema de
Tributação expediu o Ato Declaratório Normativo No 15, de 12 de julho de 1996,
dispondo, in verbis:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do praza não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (g.n.)
No presente caso, a petição de fls. 2/3 é intempestiva nos termos do Decreto no
70.235/72 e não instaura o litígio fiscal. A título de ilustração, veja-se algumas decisões
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO - Para a sua validade, é
primordial que o ato de intimação seja capaz de dar total conhecimento ao sujeito
passivo do resultado do procedimento fiscal, sendo eficaz no seu objetivo da mais larga
defesa do sujeito passivo. 2) A identificação concreta do prejuízo causado à defesa do
sujeito passivo seria, por si só, suficiente para a invalidação da intimação, o que não
ocorre na espécie, vez que exsurgem dos autos evidências que demarcam que foi
formalmente intimada. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - A impugnação é a fase do
processo administrativo fiscal em que o sujeito passivo manifesta sua inconformação
com a exigência que lhe foi feita, e, tratando-se de impugnação válida, instaura a fase
litigiosa do procedimento, onde o poder de Estado é invocado para dirimir a
controvérsia surgida com a exigência fiscal. Para ser considerada efetiva, a
impugnação, em primeiro lugar, há que atender ao requisito da tempestividade (art. 15,
do Dec. no 70.235, de 1972). A inconformação contra a exação apresentada
posteriormente ao trintídio legal não instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Recurso não conhecido. Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso por
intempestivo. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-14.794 em
07.07.2005 Publicado no DOU em: 11.11.2005. (sem grifos no original.)
IRPF - INTIMAÇÃO POR EDITAL - A intimação feita por edital, nos moldes do artigo
23, inciso III do Decreto no. 70.235, de 1972, possui eficácia devendo portanto ser
considerada para efeito de contagem de prazo para apresentação de impugnação a
procedimento fiscal, que se apresentada após decorrido o prazo ali indicado, deverá
ser considerada intempestiva.Recurso negado. NPM - NEGADO PROVIMENTO POR
MAIORIA. (Acórdão 104-19431 de 01/07/2003 – 1o CC – 4a Câmara).
IRPF - RECURSO VOLUNTÁRIO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - PEREMPÇÃO - NÃO
CONHECIMENTO - De acordo com o art. 33, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
não se conhece, por perempto, o recurso do contribuinte apresentado após o decurso
do prazo de 30 dias da data da ciência da decisão da autoridade. Por unanimidade de
votos, NAO CONHECER do recurso. (Acórdão 102-46.057 de 13/06/2003 – 1o CC – 2a
Câmara).
IRPF - RECURSO VOLUNTÁRIO - PEREMPÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - De
acordo com o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, não se conhece, por
perempto, o recurso do contribuinte apresentado após o decurso do prazo de 30 dias da
data da ciência da decisão da autoridade julgadora de primeira instância. Conforme o
inc. III, do § 2o, do art. 23, do referido diploma legal, considera-se feita a intimação 15
(quinze) dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio
utilizado.Recurso não conhecido. Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do
recurso. (Acórdão 102-46.067 de 02/07/2003 – 1o CC – 2a Câmara).
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - Tratando- se de intimação por
edital, o recurso voluntário deve ser interposto dentro do prazo de trinta dias, contados
do décimo sexto dia da data de sua afixação na repartição. O não atendimento deste
prazo acarreta a intempestividade do recurso.Recurso não conhecido. (Acórdão 104-
22.899 de 06/12/2007 – 1o CC – 4a Câmara).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000256/2010-41

Conclui-se que a cientificação do lançamento foi devidamente realizada, observando-se
a legislação pertinente e, tendo em vista a intempestividade da impugnação, não foi
instaurado o contencioso administrativo.
Não obstante, se cabível, o lançamento poderá ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa do órgão de origem, nos termos do art. 145, III c.c. art. 149, ambos do
Código Tributário Nacional.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, voto pelo não conhecimento da impugnação, por
intempestiva.
Meire A. Rastelli
Relatora
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972 .
Apenas para complementar a fundamentação contida na decisão guerreada,
verifica-se que em seu recurso o contribuinte reconhece que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, porém, entende que essa intempestividade deve ser relevada em virtude de
sua mudança de endereço.
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário
conhecendo somente da questão afeta à tempestividade da impugnação e, no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 120
DF CARF MF
Original